Tribunal: TJDFT
Processo: 0700800-02.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CULPABILIDADE E CIRCUNTÂNCIAS DO CRIME. DECOTADAS. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Verificado que a circunstância judicial da personalidade não foi valorada negativamente pela sentença, o reconhecimento da ausência interesse recursal quanto ao ponto é medida que se impõe.
2. É indevida a valoração negativa da culpabilidade quando fundamentada na potencial consciência da ilicitude e na exigibilidade de conduta diversa, posto que esses são elementos integrantes do próprio conceito de crime que foram considerados para amparar a condenação.
3. A ocorrência de prejuízo material nos crimes contra o patrimônio, por si só, não autoriza o aumento da pena pelo reconhecimento da circunstância judicial consubstanciada nas circunstâncias do delito, eis que ínsito ao próprio tipo penal. Não obstante, em caso de vultoso prejuízo admite-se a análise dessa circunstância de modo desfavorável, o que, entretanto, não é o caso dos autos.
4. Ausente condenação anterior transitada em julgado, imperiosa a exclusão da circunstância agravante da reincidência reconhecida na sentença.
5. Necessária a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, quando verificado que o acusado não é reincidente, bem como que a pena imposta se amolda aos limites descritos no art. 33, § 2o, alínea “b”.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para redimensionar a pena e alterar o regime inicial de cumprimento de pena.